Tribunal: TJSP
Processo: 2286632-11.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO No 474/2022 DO CNJ NÃO VERIFICADA. 1. Para regulamentar a Resolução do CNJ n° 474/2022 no Estado de São Paulo, o Comunicado CG n° 724/2023 deste E. Tribunal de Justiça, consignou, nos itens "4" e "4.1", que o Magistrado deverá avaliar a necessidade de intimação do sentenciado,

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO No 474/2022 DO CNJ NÃO VERIFICADA. 1. Para regulamentar a Resolução do CNJ n° 474/2022 no Estado de São Paulo, o Comunicado CG n° 724/2023 deste E. Tribunal de Justiça, consignou, nos itens "4" e "4.1", que o Magistrado deverá avaliar a necessidade de intimação do sentenciado, conforme as circunstâncias do caso, cuidando para que não seja ele colocado em regime mais gravoso que o devido. 2.) In casu, o Magistrado consultou previamente a SAP, que afirmou a existência da vaga para cumprimento da pena pelo sentenciado no regime intermediário, razão pela qual determinou a expedição de mandado de prisão, porque desnecessária qualquer intimação prévia, com o cuidado de consignar a proibição do recolhimento em estabelecimento penal de regime fechado. Inexistência de constrangimento ilegal. 3. Denegada a ordem.